Tribunal: TJSP
Processo: 2237808-84.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – VIA INADEQUADA – INADMISSIBILIDADE – É inadmissível a impetração da ação mandamental ante o indeferimento de pedido de restituição de bens. Previsão legal de recurso contra a decisão – Mandamus não conhecido.